Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707023-18.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ESPÓLIO DE JOSÉ DE OLIVEIRA BORGES, MARY MORAIS DE REZENDE BORGES RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. INSURGÊNCIA ANTERIOR. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A preclusão visa garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo, ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 2. A questão acerca da necessidade de nova perícia para avaliação do imóvel, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão porque decidida em recurso anteriormente interposto, não sendo passível de discussão. 3. Noutro giro, os agravantes não anexaram documento que possuísse força de convencimento suficiente para demonstrar o desacerto da perícia e necessidade de nova avaliação. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que seria imprescindível a realização de nova prova pericial, não havendo que se falar em preclusão, diante da exorbitante alteração de preços no mercado de imóveis, tendo em vista que já se passaram 21 (vinte e um) anos; e b) artigos 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, e 884 do Código Civil, ao argumento de que fariam jus à indenização, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito à ora recorrida. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 43958003). Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 505, inciso I, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Os elementos coligidos aos autos revelam que os agravantes já se insurgiram em relação ao indeferimento de nova prova pericial destinada à avaliação das benfeitorias. Neste sentido, foi interposto o agravo de instrumento no 2014.00.2.002009-8, no qual foi requerido o provimento “a fim de que seja determinada perícia para avaliar o valor atual das benfeitorias erigidas no imóvel ocupado pelos agravantes” (ID 99444024 - Pág. 5 na origem). A matéria já foi definitivamente decidida no bojo do recurso, ao qual foi negado provimento (...). Desse modo, as alegações veiculadas pelos agravantes esbarraram na preclusão (...). Noutro giro, cabia aos recorrentes a impugnação da avaliação (...). ontudo, não trouxeram aos autos quaisquer novos elementos capazes de respaldar a alegação de incorreção da avaliação do imóvel. Enfim, faltam documentos com força de convencimento suficiente para demonstrar o desacerto da perícia e necessidade de nova avaliação (...). Quanto a questão temporal, ela é superada pela mera correção do valor da avaliação, até porque, a quantia já foi depositada pela Terracap, quem pediu igualmente a reintegração na posse do imóvel. A bem da verdade, a empresa pública seria a única quem de fato tem sofrido o prejuízo pela demora no desfecho deste processo, porque já cumpriu com a parte que lhe cabia e aguarda apenas recuperar a posse da coisa” (ID 40153817). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipendio ao artigo 884 do CC, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não deve transitar quanto à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso XXIV, da CF, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 43958003). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027